Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunica o SINDIRETA/DF na petição de ID 70551108 que o credor EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA renuncia ao crédito que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual pugna pela expedição da respectiva requisição de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 7 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR